Tribunal: TJDFT
Processo: 0726536-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de reclamação manejada por Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap em face do acórdão emanado da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o qual provera parcialmente o recurso inominado aviado por Tânia Maria Nava Marchewka em face da sentença que, resolvendo a ação de conhecimento que por ela aviada em desfavor da reclamante e do Distrito Federal, julgara improcedentes os pedidos iniciais. Os pedidos iniciais haviam sido formulados visando i) a cominação, à empresa estatal, da obrigação de promover a imediata comunicação de transferência da titularidade do imóvel individualizado como “lote 05, do Conjunto H, da Quadra 12, da Avenida das Paineiras, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília/DF”, outrora objeto de distrato firmado entre as partes, à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal; ii) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente a encargos incidentes sobre o imóvel, mediante expedição de certidão negativa em favor dela, com determinação de retirada do protesto efetivado; iii) declaração de inexistência de todos os débitos referentes ao imóvel lançados em seu nome; e, iv) condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O acórdão reclamado, de sua vez, provendo parcialmente o recurso inominado, reformara a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos, cominando à ora reclamante as obrigações de i) ressarcir à autora/recorrente o valor de R$ 30.445,83 (trinta mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a contar de cada desembolso, bem assim de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; ii) providenciar a alteração da titularidade do imóvel junto ao Registro Imobiliário do Distrito Federal, assim como junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, com data retroativa a 07/11/2019, assumindo a responsabilidade tributária desde então; iii) pagar à autora/recorrente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. De sua parte, objetiva a reclamante, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão arrostado - no 1864599 -, proferido nos autos do processo no 0722491-37.2023.8.07.0016, e, no mérito, a cassação do provimento colegiado individualizado, realizando-se novo julgamento do recurso inominado interposto naqueles autos, mediante aplicação do entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado da Súmula 385 e no Recurso Repetitivo no 1.062.336/RS, que apreciara a controvérsia objeto do Tema Repetitivo 41 daquela Corte. Pontuara a reclamante que a autora - Tânia Maria Nava Marchewka - ajuizara, na origem, ação declaratória de obrigação de fazer c/c inexistência de débito tributário, anulatória de CDA, repetição de indébito e indenização por danos morais. Aduzira que a presente reclamação visa corrigir a discrepância do entendimento adotado pela 2a Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais do Distrito Federal no ambiente de aludida ação em face daquele firmado no enunciado 385 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que fora objeto do Tema Repetitivo 41/STJ (REsp 1062336/RS), quanto à fixação de dano moral, considerando que a negativação do nome da autora, consoante sustentara, sobejara legítima, em razão de ter deixado débitos tributários em aberto incidentes sobre o imóvel, o qual fora objeto de rescisão contratual judicial, quando ainda tinha responsabilidade pelo pagamento dos tributos. Afirmara que, conforme destacado na sentença prolatada nos autos do processo de origem, as partes celebraram contrato versando sobre a aquisição do imóvel denominado “lote 05, Conjunto ‘H’, Quadra 12, da Avenida das Paineiras, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília/DF”, no ano de 2010, entretanto, após o ajuizamento de ação de rescisão contratual pela Sra. Tânia, em 2016 – autos no 2016.01.1.126784-9 –, o contrato fora extinto por acórdão transitado em julgado em 07 de novembro de 2019, provimento que declarara a rescisão do contrato, garantindo a retenção de arras, impostos e taxas, passando a reclamante a ser responsável pelos débitos jungidos ao imóvel a partir da imissão na posse do bem. Relatara haver sido destacado na sentença que a imissão na posse não havia ocorrido, não sendo imputável à empresa pública o pagamento dos tributos enquanto não fosse imitida na posse do bem, especialmente porque as decisões proferidas nos autos no 2016.01.1.126784-9 apenas autorizaram-lhe a compensar os débitos tributários com os valores a serem ressarcidos à Sra. Tânia Maria, mas não lhe impusera o dever jurídico de regularizar a propriedade do bem, mesmo perante o Fisco Distrital, cabendo essa responsabilidade à autora. Asseverara que, dessarte, entendera não ser viável imputar-lhe qualquer omissão pela inclusão do nome da Sra. Tânia nos cadastros de inadimplentes junto ao Fisco distrital, acrescendo que aquela autora respondia à execução fiscal no 071160-63.2020.8.07.0016, por falta de pagamento dos débitos de 2016 a 2019 quando ainda estava vigente o contrato em seu nome, e não havia transitado em julgado o acórdão que declarara rescindida a escritura pública de compra e venda firmado com a Terracap. Sustentara que, sob esse prisma, a inclusão do nome da Sra. Tânia nos cadastros de inadimplentes do Fisco distrital se dera de forma legítima, não cabendo indenização por danos morais, haja vista que a inscrição preexistente era legítima. Realçara que, na hipótese, bastava à autora buscar o direito ao cancelamento da inscrição após o trânsito em julgado, não sendo lídima a condenação da reclamante ao pagamento dos danos morais. Pontuara que essa é a apreensão que se extrai do enunciado 385 do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que, “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Anotara que, ademais, a tese Firmada no Tema Repetitivo 41/STJ, estabelece que “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Destacara que, todavia, na contramão do entendimento acima descrito, o acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal apreendera que cabe indenização por danos morais à Sra. Tânia, mesmo tendo ficado claro que era da autora a responsabilidade pelos tributos vencidos anteriormente à imissão da reclamante na posse do imóvel, ou seja, entre 2015 e 2019. Acentuara que o acordão reclamado assentara que, no entanto, embora a reclamante houvesse compensado o valor dos tributos com o montante a ser devolvido à autora, não efetuara a quitação dos débitos perante a Secretaria de Fazenda, fazendo com que o nome da autora permanecesse restringido. Anotara que, embora a Sra. Tânia houvesse promovido o cumprimento de sentença tombado sob o no 0711702-12.2019.8.07.0018, apenas requerera o pagamento dos valores referentes à restituição das parcelas, e nada postulara quanto ao registro da sentença na matrícula do imóvel, que lhe sujeitaria ao pagamento de encargos tributários e notariais. Acrescera que, por outro lado, mesmo sabendo que poderia, com a rescisão do contrato, ter postulado o encerramento da execução fiscal contra si manejada pelo Distrito Federal, distribuída sob o no 071160-63.2020.8.07.0016, a qual dera ensejo à sua negativação nos cadastros fiscais do Distrito Federal, quedara-se inerte. Concluíra que, se era direito da parte requerer o cancelamento da inscrição negativa, que alegara legitimamente realizada, e não o fizera, não haveria que se falar em condenação da reclamante, pois não adotara providência que lhe caberia, consistente no pedido de cancelamento da inscrição do seu nome nos cadastros negativos fiscais. Asseverara que, por outro lado, a responsabilidade pelo pagamento dos débitos tributários (IPTU/TLP) recai sobre o proprietário que exerce o domínio tabular do imóvel, no caso, a autora, e, não tendo havido a devida imissão na posse do imóvel nem a transferência do bem a esta empresa pública, por inércia da autora, não haveria que se falar em imputar à reclamante o ônus de arcar com pagamento de dano moral em favor daquela, que era inadimplente e tivera o nome correta e legitimamente inscrito na dívida ativa do Distrito Federal, sendo devido apenas o exercício do direito de cancelamento, na forma do enunciado 385 da Súmula do STJ e no Tema Repetitivo 41/STJ. É o relatório. Decido. Cuida-se de reclamação manejada por Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap em face do acórdão emanado da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o qual provera parcialmente o recurso inominado aviado por Tânia Maria Nava Marchewka em face da sentença que, resolvendo a ação de conhecimento que por ela aviada em desfavor da reclamante e do Distrito Federal, julgara improcedentes os pedidos iniciais. Os pedidos iniciais haviam sido formulados visando i) a cominação, à empresa estatal, da obrigação de promover a imediata comunicação de transferência da titularidade do imóvel individualizado como “lote 05, do Conjunto H, da Quadra 12, da Avenida das Paineiras, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília/DF”, outrora objeto de distrato firmado entre as partes, à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal; ii) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente a encargos incidentes sobre o imóvel, mediante expedição de certidão negativa em favor dela, com determinação de retirada do protesto efetivado; iii) declaração de inexistência de todos os débitos referentes ao imóvel lançados em seu nome; e, iv) condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O acórdão reclamado, de sua vez, provendo parcialmente o recurso inominado, reformara a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos, cominando à ora reclamante as obrigações de i) ressarcir à autora/recorrente o valor de R$ 30.445,83 (trinta mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a contar de cada desembolso, bem assim de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; ii) providenciar a alteração da titularidade do imóvel junto ao Registro Imobiliário do Distrito Federal, assim como junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, com data retroativa a 07/11/2019, assumindo a responsabilidade tributária desde então; iii) pagar à autora/recorrente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. De sua parte, objetiva a reclamante, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão no 1864599, proferido nos autos do processo no 0722491-37.2023.8.07.0016, e, no mérito, a cassação do provimento colegiado individualizado, realizando-se novo julgamento do recurso inominado interposto naqueles autos, mediante aplicação do entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado da Súmula 385 e no Recurso Repetitivo no 1.062.336/RS, que apreciara a controvérsia objeto do Tema Repetitivo 41 daquela Corte. De acordo com o alinhado, a reclamante almeja, por intermédio da reclamação que aviara, a reforma do acórdão que provera parcialmente o recurso inominado manejara em seu desfavor pela Sra. Tânia Maria Nava Marchewka, cominando-lhe, dentre outras obrigações, o pagamento de indenização por danos morais no valor equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Para tanto, argumentara que o acórdão individualizado não afigura-se escorreito, porquanto divergiria do entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no enunciado da Súmula 385 daquele sodalício e no Recurso Repetitivo no 1.062.336/RS, que apreciara a controvérsia objeto do Tema Repetitivo 41 daquela Corte, reconhecendo a subsistência de dano moral em situação impassível de irradiar essa apuração. Pontuado o objeto da pretensão reclamatória, passo a sujeitá-la ao exame preliminar de admissibilidade. Inicialmente, deve ser registrado que, em consonância com o previsto no artigo 105, I, “f”, da Constituição Federal[1], afigura-se cabível a reclamação, da parte interessada ou do Ministério Público, para preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade das suas decisões. Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, durante o julgamento do RE no 571.572/BA, assentara que, enquanto não for criado, por lei federal, um órgão uniformizador da jurisprudência originária dos juizados especiais estaduais, afigurar-se-ia cabível o aviamento de reclamação, perante o Superior Tribunal de Justiça, de forma excepcional, para a resolução das controvérsias originárias dos juizados. É o que se infere do aresto abaixo reproduzido, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO ÀS CONTROVÉRSIAS SUBMETIDAS AOS JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS. RECLAMAÇÃO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO EXCEPCIONAL ENQUANTO NÃO CRIADO, POR LEI FEDERAL, O ÓRGÃO UNIFORMIZADOR. 1. No julgamento do recurso extraordinário interposto pela embargante, o Plenário desta Suprema Corte apreciou satisfatoriamente os pontos por ela questionados, tendo concluído: que constitui questão infraconstitucional a discriminação dos pulsos telefônicos excedentes nas contas telefônicas; que compete à Justiça Estadual a sua apreciação; e que é possível o julgamento da referida matéria no âmbito dos juizados em virtude da ausência de complexidade probatória. Não há, assim, qualquer omissão a ser sanada. 2. Quanto ao pedido de aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, observe-se que aquela egrégia Corte foi incumbida pela Carta Magna da missão de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, embora seja inadmissível a interposição de recurso especial contra as decisões proferidas pelas turmas recursais dos juizados especiais. 3. No âmbito federal, a Lei 10.259/2001 criou a Turma de Uniformização da Jurisprudência, que pode ser acionada quando a decisão da turma recursal contrariar a jurisprudência do STJ. É possível, ainda, a provocação dessa Corte Superior após o julgamento da matéria pela citada Turma de Uniformização. 4. Inexistência de órgão uniformizador no âmbito dos juizados estaduais, circunstância que inviabiliza a aplicação da jurisprudência do STJ. Risco de manutenção de decisões divergentes quanto à interpretação da legislação federal, gerando insegurança jurídica e uma prestação jurisdicional incompleta, em decorrência da inexistência de outro meio eficaz para resolvê-la. 5. Embargos declaratórios acolhidos apenas para declarar o cabimento, em caráter excepcional, da reclamação prevista no art. 105, I, f, da Constituição Federal, para fazer prevalecer, até a criação da turma de uniformização dos juizados especiais estaduais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na interpretação da legislação infraconstitucional.” (RE 571572 ED, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, DJe-223 DIVULG 26-11-2009 PUBLIC 27-11-2009 EMENT VOL-02384-05 PP-00978 RTJ VOL-00216-01 PP-00540) Diante do resolvido pela Corte Suprema, o Superior Tribunal de Justiça editara a Resolução no 12, de 14/12/2009, admitindo a reclamação como o meio processual destinado a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e precedentes daquela Corte Superior formados em ambiente de julgamento de recursos repetitivos. Esse ato preconizava o seguinte: “Art. 1o. As reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais processados na forma do art. 543-C do Código de Processo Civil serão oferecidas no prazo de quinze dias, contados da ciência, pela parte, da decisão impugnada, independentemente de preparo. § 1o A petição inicial será dirigida ao Presidente deste Tribunal e distribuída a relator integrante da seção competente, que procederá ao juízo prévio de admissibilidade. § 2o. O relator decidirá de plano reclamação manifestamente inadmissível, improcedente ou prejudicada, em conformidade ou dissonância com decisão proferida em reclamação anterior de conteúdo equivalente.” Ocorre que, a partir da edição do vigorante Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), diante do regramento inserto no artigo 927, inciso IV, desse estatuto legal, que albergara regra no sentido de que compete a todos os juízes e tribunais observar os enunciados das súmulas do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, a Corte Superior, editara a Emenda Regimental no 22 de 16 de março de 2016, que “altera, inclui e revoga dispositivos do Regimento Interno para adequá-lo” ao novo estatuto processual, revogando a Resolução no 12/2009[2]. Nesse contexto, durante o julgamento do AgRg na Recl. No 18.506/SP, fora suscitada questão de ordem no sentido de que “as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, suas súmulas ou orientações decorrentes de julgamentos de recursos repetitivos, sejam oferecidas e julgadas pelo Órgão Especial dos Tribunais de Justiça ou, na ausência deste, no órgão correspondente, temporariamente, até a criação das Turmas de Uniformização, observado, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993, do Novo Código de Processo civil, que regula o procedimento da Reclamação[3].” Assim, no dia 08 de abril de 2016 fora publicada a Resolução STJ no 03/2016, a qual alterara a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência vinculante advinda do Superior Tribunal de Justiça, outorgando a competência aos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal. Eis o teor da aludida norma, in verbis: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. Art. 3o O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça. Art. 4o Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.” Atinado com aludida regulamentação, o Regimento Interno desta Casa de Justiça fora adequado, estabelecendo o cabimento da reclamação para eliminar divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência sumulada ou firmada em julgamento de recursos repetitivos, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas pelo Superior Tribunal de Justiça e fixando que a competência para processá-la e julgá-la e da Câmara de Uniformização, em matéria cível, conforme se extrai do abaixo reproduzido: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (...) § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal.” Alinhadas essas considerações ilustrativas, sobeja analisar o cabimento da reclamação manejada em consonância com o previsto pelo Código de Processo Civil vigente. Segundo a moldura do estatuto processual vigorante, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, mas forma de controle da atuação jurisdicional excepcional, somente é cabível para fins de preservação da competência do tribunal, garantia da autoridade de suas decisões e das decisões advindas da Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade e, ainda, como fórmula para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência originários do Superior Tribunal de Justiça. Essa a exegese que emana do artigo 988 do Novo Código de Processo Civil, cuja expressão é a seguinte: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” Comentando aludido preceito legal, Daniel Mitidiero[4] ensina que: “Até a entrada em vigor o novo Código de Processo Civil, esta espécie de reclamação ao STJ para forçar Turmas Recursais Estaduais a observarem seus precedentes, sua jurisprudência consolidada ou mesmo suas súmulas desborda dos limites traçados pela jurisprudência do Supremo (e mesmo do STJ, acrescenta-se) para o instituto. Trata-se, assim, de uma utilização anômala da reclamação neste contexto histórico anterior à entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Convém perceber, aliás, que a utilização de reclamação na hipótese é tão anômala - e isso mesmo após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil - que ela assume, efetivamente, feição de sucedâneo recursal (embora esse não seja o caráter ordinariamente conferido à reclamação, como se sabe). Tanto é assim que o art. 1.o da Res. 12/2009 estabelece prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em que parte tomar ciência do acórdão, para a apresentação de reclamação ao STJ. Não se tem por objetivo, neste momento, questionar a constitucionalidade desse prazo, senão apenas reforçar que a sua instituição (tratando-se, aliás, do mesmo prazo do recurso especial, o que permite a inferência de que a reclamação está sendo, efetivamente, tratada como sucedâneo daquele) salienta o caráter anômalo do cabimento da reclamação na hipótese.” Do aduzido e do disposto no preceptivo traslado emerge, portanto, que afigura-se cabível a reclamação com o objetivo de ser garantida a observância, pelas Turmas Recursais, dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça positivados em enunciado de súmula. Convém assinalar “a reclamação ajuizada com fundamento na Resolução STJ no 12/009, restrita a dirimir eventual divergência entre acórdão de turma recursal e a jurisprudência do STJ, não se subsume aos ditames da reclamação constitucional regulada nos arts. 187 e segs. do RISTJ”. (AgRg na Rcl 3.700/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 22/06/2011, DJe 30/06/2011). Deve ser registrado, ainda, que, de conformidade com a interpretação conjunta do albergado no artigo 1o da Resolução STJ no 03/2016 e no artigo 988, § 4o, do estatuto processual, a reclamação volvida a garantir a observância dos enunciados de súmulas do Superior Tribunal de Justiça é cabível em decorrência da aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. Há que se destacar que a mera alegação de inobservância de enunciado de súmula ou de precedentes de Tribunais Superiores é insuficiente para ensejar o cabimento de reclamação, porquanto imprescindível que seja demonstrada a divergência do julgado, no caso concreto, com a orientação da jurisprudência paradigma firmada em precedentes qualificados. Ademais, é incabível o reexame de provas para aferição da dissintonia que legitima o manejo do instrumento, pois, frise-se novamente, não encerra nova via recursal, mas instrumento destinado a prestigiar a segurança jurídica traduzida na observância dos precedentes qualificados originários das Cortes Superiores no exercício da competência que constitucionalmente lhes está reservada de ditar a derradeira palavra na interpretação da Constituição Federal, no caso da Suprema Corte, e da legislação federal, no caso do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, fica patente que a reclamação manejada afigura-se inadmissível, notadamente porque o acórdão reclamado não deixara de observar qualquer enunciado de súmula ou precedente qualificado originários dos Tribunais Superiores. O entendimento firmado pelo julgado guerreado não encerra, em suma, violação a entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça ou desta Casa de Justiça, notadamente aquele representado pela tese firmada ao ser resolvida a controvérsia referente ao Tema Repetitivo 41 e pela Súmula 385 da Corte Superior de Justiça. Com efeito, o argumentário deduzido pela reclamante lastreara-se em hipótese fática diversa daquela delineada nos enunciados invocados. É que sustentara que a indenização por danos morais postulada pela autora da ação resolvida pelo julgado arrostado ressoaria descabida por sobejar legítima a inscrição em cadastro de dívida ativa que ensejara a pretensão indenizatória, pois seriam de responsabilidade dela os tributos inadimplidos, competindo-lhe apenas buscar o cancelamento da anotação restritiva. A seu turno, a tese firmada por ocasião da resolução da controvérsia objeto do Tema Repetitivo fixara que, “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”, idêntica redação veiculada na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. A textualidade da tese firmada aponta para situação diversa da ora delineada, pois não se trata de situação de subsistência de anotação restritiva preexistente, circunstância sequer aventada pela ora reclamante nos autos da ação de origem. Do detido cotejo dos autos mencionados – processo no 0722491-37.2023.8.07.0016 –, afere-se que, de fato, a então ré, ora reclamante, apontara como sustentação material de sua tese defensiva, nesse particular tocante, a efetiva responsabilidade da autora – Sra. Tânia – quanto aos débitos que implicaram a inscrição de seu nome em dívida ativa, o que restara refutado pelo acórdão que perfaz o objeto de insurgência na vertente reclamação. O provimento arrostado, ao apreciar a temática, assentara que, verbis[5]: “Dado início ao cumprimento do julgado, a TERRACAP apresentou planilha do valor devido, abatendo dos valores a serem pagos à autora tanto o IPTU/TLP dos anos de 2015 a 2019, como o ITBI. Esse abatimento espontâneo realizado pela TERRACAP não foi impugnado pela autora. Assim, tanto pelo comando sentencial como pela própria postura da aqui recorrida, no âmbito do cumprimento de sentença, cumpria a ela efetuar os pagamentos para em seguida efetuar a compensação com o valor devido à autora, aqui recorrente. Não obstante, em que pese tenha efetuado a compensação, não realizou a quitação dos débitos perante a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, o que ocasionou a inscrição indevida do nome da autora na dívida ativa. A recorrente, por precisar da certidão negativa de débitos para realizar outro negócio jurídico, efetuou o pagamento de R$ 30.445,83 (trinta mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos), conforme comprovantes de pagamento de ID 54369148, que deve ser ressarcida à autora.” Consoante se depreende do excerto trasladado, o acórdão impugnado cingira-se a reconhecer a responsabilidade da reclamante pelos débitos que implicaram a inscrição do nome da Sra. Tânia em dívida ativa, não guardando nenhuma correlação, sob qualquer perspectiva que se aprecie a questão, com o entendimento qualificado sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, reprise-se, versa sobre hipótese de preexistência de anotação negativa, do que não se cogita na espécie. Afere-se do aduzido, então que, sob a forma de reclamação, almeja a reclamante, na verdade, a reforma do acórdão reclamado, para que seja alforriada da condenação ao pagamento de indenização por danos morais que lhe fora imputada, ficando patente que utilizara a reclamação como sucedâneo recursal. Ocorre, contudo, que a reclamação não encerra finalidade nem pode ser assim utilizada, pois, consoante pontuado, não traduz nova via recursal, ressoando manifesta sua inadmissibilidade, pois, em suma, não encerra o acórdão descompasso com o firmado pelas Cortes Superiores em enunciado sumular ou precedentes qualificados. No caso, sobeja inexorável que a presente reclamação não se amolda a qualquer das hipóteses legalmente autorizadas, pois o objetivado pela reclamante fora simplesmente o de utilizá-la como sucedâneo recursal, para reforma do acórdão reclamado, o que afigura-se inadmissível. O instrumento elegido, portanto, carece de lastro instrumental. Consoante pontuado, a via estreita da reclamação se destina, precipuamente, à garantia da autoridade das decisões qualificadas proferidas pelos Tribunais Superiores o que pressupõe, por conseguinte, que o acórdão reclamado encontre-se em dissonante de enunciado de súmula ou precedentes qualificado das Cortes Superiores, o que não ocorrera na hipótese. É que, no caso, o acórdão reclamado cingira-se a preservar sentença que debitara condenação à reclamante, não dissentindo de precedente qualificado originário das Cortes Superiores ou de enunciado sumular que enfocara a questão. Conforme acentuado, a reclamação que manejara não consubstancia o instrumento adequado para impugnar acórdão prolatado por Turma Recursal, mas traduz o instrumento extravagante de controle de atuação jurisdicional com a finalidade de garantir a observância pelas Turmas Recursais aos precedentes qualificados advindo do Superior Tribunal de Justiça e da Suprema Corte. A inadequação da via que escolhera a reclamante resulta na afirmação da falta de interesse de agir por não ter sido atendido o trinômio necessidade, utilidade e adequação da invocação da interseção judicial, e até mesmo a viabilidade jurídica da proteção que invocara. Essa apreensão legitima, portanto, a afirmação da carência de ação da reclamante, pois, frise-se novamente, a reclamação não é via adequada para perseguição da reforma de acórdão oriundo da Turma Recursal. Resta legitimada, então, a afirmação da carência de ação da reclamante, decorrente da falta de interesse de agir, como forma de ser resguardada, inclusive, sua destinação teleológica, e não ser manejado como sucedâneo do instrumento adequado para a desconstituição de acórdão. Sob essa moldura de fato, ressoa impassível o incabimento da reclamação, razão pela qual afirmo sua inadmissibilidade, o que legitima que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, da reclamação, negando-lhe trânsito, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Custas pela reclamante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - CF. “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: (...) f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;” [2] - Emenda Regimental no 22 de 16 de março de 2016. Art. 4o. “Fica revogada a Resolução STJ n. 12 de 14 de dezembro de 2009.” [3] - AgRg na Recl. No 18.506/SP, Ministra Nancy Andrighi. [4] - Reclamação Constitucional e Precedentes Judiciais, Autor: Daniel Mitidiero, Sérgio Cruz Arenhart, Luiz Guilherme Marinoni, Carlos Eduardo Rangel Xavier, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [5] - ID Num. 57138779, p. 03 (fl. 986), Ação de Conhecimento no 0722491-37.2023.8.07.0016.